Tribunal: TJMT
Processo: 1026675-25.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026675-25.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADINES EMANUELLE DE DEUS - CNPJ: 40.822.163/0001-74 (APELADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA - CNPJ: 32.972.408/0001-11 (APELANTE), ALESSANDRO FLAVIO DE ANDRADE - CPF: 815.289.571-72 (ADVOGADO), MARKSON WESTER DE ANDRADE - CPF: 547.900.001-25 (ADVOGADO), NATHALIA MORETTES DA SILVA PEREIRA - CPF: 701.497.351-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – SERVIÇOS PRESTADOS – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – DÉBITO RECONHECIDO – NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS – RELATÓRIO DE ESCALAS MÉDICAS E PLANTÕES – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DOCUMENTO ESCRITO IDÔNEO A APARELHAR A DEMANDA MONITÓRIA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Na ação monitória o autor não busca o reconhecimento do seu direito, mas o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa ou adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer. A pretensão é, portanto, de satisfação do direito e não o de seu reconhecimento.

2. A prova escrita apta à instrução da ação monitória é todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e que seja hábil a convencer o juiz da pertinência da dívida, independentemente de modelo predefinido, não sendo necessário que tenha sido emitido pelo devedor ou mesmo que nele conste sua assinatura.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Mater Clin Clínica Maternidade e Pronto SS Ltda.,
contra a sentença proferida
pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que rejeitou os Embargos à Monitória opostos pelos Recorrentes e julgou procedente a Ação Monitória ajuizada por Adines Emanuelle de Deus, constituindo em seu favor o crédito de R$ 18.650,00 (dezoito mil e seiscentos e cinquenta reais).

O Apelante se insurge contra a sentença, alegando que os documentos juntados com a inicial não são aptos a comprovar a existência de suposta dívida, tendo em vista a ausência de aceite ou recebimento por parte do tomador de serviços. Tratam-se de meras notas fiscais emitidas, desprovidas de comprovação efetiva de que a prestação dos serviços tenha, de fato, ocorrido.

Argumenta que a testemunha ouvida em Juízo não foi capaz de fornecer provas concretas e incontroversas acerca da prestação dos serviços, limitando-se a confirmar a realização dos plantões de forma genérica e sem detalhamento.

Diante de tais razões, requer o provimento do Apelo, a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 227132978).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de

Recurso de Apelação Cível interposto por Mater Clin Clínica Maternidade e Pronto SS Ltda., contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que rejeitou os Embargos à Monitória opostos pelos Recorrentes e julgou procedente a Ação Monitória ajuizada por Adines Emanuelle de Deus, constituindo em seu favor o crédito de R$ 18.650,00 (dezoito mil e seiscentos e cinquenta reais).

Extrai-se da inicial que Adines Emanuelle de Deus ingressou com a presente ação, alegando que, na qualidade de médica, devidamente inscrita no CRM-MT sob o n. 11.218, foi contratada pela parte Requerida, tendo efetivamente prestado serviços médicos mediante a realização de plantões, sendo que o contrato de prestação de serviços foi celebrado de forma verbal.

Relatou que no mês de julho de 2021, realizou 29 (vinte e nove) plantões nas dependências da Requerida, tendo emitido três Notas Fiscais referentes ao pagamento pelos serviços prestados. No entanto, a Requerida não efetuou o pagamento dos referidos valores, apesar das diversas tentativas de cobrança extrajudicial.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

[...] a) A expedição do competente MANDADO DE PAGAMENTO, visando instar a requerida que pague, no prazo de 15 (quinze) dias, a quantia reclamada de R$ 24.848,35 (vinte e quatro mil e oitocentos e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos), corrigida monetariamente, acrescida dos encargos moratórios e honorários advocatícios de 5% sobre o valor da causa (art. 701, CPC), consoante memorial detalhado em anexo, declinando ao requerido, nesse

mesmo mandado, que ele poderá ofertar Embargos no prazo mencionado (art. 702, CPC);

b) apresentado embargos ou não a ação, requer sejam esses julgados improcedentes, com a condenação do requerido para o pagamento integral do valor corrigido, acrescido de honorários de sucumbência;

c) requer ainda a procedência do pedido monitório e se for o caso, o prosseguimento pela conversão em mandado executivo até final expropriação dos bens para pagamento do principal e acessórios legais;

d) A condenação da parte ré nos honorários de sucumbência em 20% (vinte por cento) e custas processuais;

e) Por fim, apesar de a requerente entender que o resultado da demanda prescinde da produção de provas, ressalva que, caso este não seja o entendimento de Vossa Excelência, protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.

f) opta o requerente pela realização de audiência de conciliação e/ou

mediação. [...].

Após a impugnação dos Embargos, sobreveio a sentença de rejeição dos Embargos e procedência do pedido da Monitória, nos seguintes termos:

[...] No caso dos autos, a parte autora comprova a efetiva realização dos plantões durante o mês de julho de 2021, nas dependências do nosocômio.

E mais, diferentemente do entendimento esposado na peça defensiva, a notificação sobre a cobrança dos serviços inadimplidos foi enviada e recebida pela parte requerida, conforme se vê pelo documento no id. 102656601.

[...]

Registra-se, ainda, que a testemunha ouvida em juízo confirma a realização dos plantões pela parte requerente/embargada; e, instada a trazer aos autos “o comprovante escrito dos médicos que trabalharam no período de plantão no horário apontado nas notas fiscais” (id. 135423734), a embargante quedou-se inerte.

[...]

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos monitórios e, via da consequência, JULGO PROCEDENTE a ação monitória. Condeno a embargante a pagar à embargada a importância de R$ 18.650,00 (dezoito mil e seiscentos e cinquenta reais), sobre os quais incidirão correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento e juros de 1% a.m, não capitalizados, a partir da citação. Condeno, ainda, a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado do débito, observando o que estabelece o artigo 85, § 2º, do CPC. Transitada em julgado, não havendo pagamento do débito, converto o mandado monitório em título judicial, devendo o feito prosseguir para execução do débito.

P.R.I.C. (id. 227132961).

Nos termos do o artigo 700 do Código de Processo Civil “a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III – o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer".

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacífico no sentido de que “não há um modelo predefinido de prova escrita, bastando elementos que evidenciem a probabilidade da existência da dívida. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito”. (REsp n. 2.109.100/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Consoante Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery
[1]
, “ação monitória é o instrumento processual colocado à disposição do credor de quantia certa, de coisa fungível, de coisa móvel determinada ou de obrigação de fazer ou de não fazer, com crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo (sendo esta última possibilidade uma novidade do atual CPC), para que possa requerer em juízo a expedição de mandado de pagamento ou de entrega da coisa para a satisfação de seu direito”.

Como preleciona Sérgio Sahione Fadel
[2]
, “a prova escrita, para fins monitórios, não compreende todos os fatos da causa, senão aqueles concernentes à 'existência' do crédito e à 'natureza' das prestações e que constituem os requisitos específicos dessa modalidade procedimental, pelo que também o ônus probatório se concentra nesses limites”.

Em resumo, no processo monitório o Juízo de probabilidade e verossimilhança do direito alegado e dos fatos afirmados é tão grande que dispensa-se o processo de conhecimento, consistindo em verdadeira abreviação do procedimento, de maneira que o mandado é dirigido ao réu para cumprimento voluntário da obrigação e pagamento dos honorários advocatícios (art. 701 CPC) e ignorado ou rejeitados os embargos, converter-se-á de pleno direito em título executivo judicial (eficácia similar de sentença condenatória).

Do exame dos autos, verifica-se que restou devidamente comprovada a contratação da Recorrida, Adines Emanuelle de Deus, para a prestação de serviços médicos mediante a realização de plantões nas dependências da Recorrente, conforme demonstrado pelos documentos que instruem a petição inicial, em especial as notas fiscais eletrônicas (ids. 227132896, 227132897 e 227132898), emitidas no mês de julho de 2021, além dos documentos que comprovam as escalas dos plantões realizados pela Recorrida (id. 227132919).

Assim, no caso em análise, verifica-se que, independentemente da ausência de assinatura nas notas fiscais, uma vez que foram emitidas eletronicamente, a ação monitória foi devidamente instruída com a comprovação da contratação dos serviços. Assim, juntamente com as escalas médicas de plantões, tais documentos constituem prova escrita idônea para embasar a presente ação monitória.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "prova escrita é todo e qualquer documento que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida", (ut. REsp nº 437.638/RS, Quarta Turma, Relator o Ministro Barros Monteiro, DJ de 28/10/02).

1.1.
Esta Corte entende, ainda, que "a prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado"
(ut. AgRg no AREsp 289.660/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 19/06/2013).

2. Assim, tendo o Tribunal de origem concluído pela existência de prova escrita suficiente para o processamento da ação monitória, não é possível rever a conclusão do acórdão recorrido, tendo em vista a necessidade de novo exame das provas juntadas aos autos. Incidência dos óbices recursais das Súmulas 07 e 83 do STJ. Precedentes: AgRg no AREsp 335.984/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016; AgRg no AREsp 542.215/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 09/03/2016.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.208.811/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/9/2018, DJe de 14/9/2018).

Ademais, como bem consignado pelo Magistrado Singular, “instada a trazer aos autos o ‘comprovante escrito dos médicos que trabalharam no período de plantão no horário apontado nas notas fiscais’, a embargante quedou-se inerte”, portanto descumprida a regra estampada no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Mater Clin Clínica Maternidade e Pronto SS Ltda.

É como voto.

[1]
NERY JÚNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado/ Nelson Nery Júnior, Rosa Maria de Andrade Nery. 16ª ed. São Paulo: RT, 2016, p.1631.

[2]
FADEL, Sérgio Sahione. Código de Processo Civil Comentado: arts. 1ºa 1.220. 7ª ed. Rio de

Janeiro: Editora Forense, 2003, p. 1.268-9.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024